Tribunal: TCU
Processo: 027.001/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre os indícios de irregularidade em concorrência para a execução das obras na 2a etapa do sistema de adução e tratamento de água com vistas a abastecer diversas localidades na zona rural do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com o subjacente pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Hydrogeo Projetos e Serviços Eireli sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 2020.01.28.02 conduzida pelo Município de Tejuçuoca - CE sob o valor estimado de R$ 3 milhões para a execução das obras na 2a etapa do sistema de adução e tratamento d'água com vistas a abastecer diversas localidades na zona rural do aludido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar, no mérito, a procedência da presente representação (já conhecida pelo Acórdão 2295/2020-TCU-Plenário ), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. manter a cautelar suspensiva deferida pelo Acórdão 2295/2020-TCU-Plenário ; 9.3. determinar, nos termos do 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 45, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, os gestores no Município de Tejuçuoca - CE adotem as providências necessárias para a efetiva anulação dos atos inerentes à indevida desclassificação da Hydrogeo Projetos e Serviços Eireli da Concorrência n.o 2020.01.28.02, com todos os atos administrativos decorrentes, de tal sorte que, para a eventual continuidade da aludida licitação, o certame deve retornar à etapa de avaliação das propostas; devendo os gestores no referido município informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; 9.4. promover o envio de ciência ao Município de Tejuçuoca - CE, em sintonia com a Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, nos futuros certames similares à referida Concorrência n.o 2020.01.28.02, abstenha-se de incorrer nas irregularidades identificadas no presente processo; 9.5. promover o prosseguimento do presente feito, nos termos do art. 250, IV, do RITCU, e, assim, entre outras eventuais medidas, a unidade técnica deve realizar a audiência de Girlane Rodrigues Albuquerque, como presidente da comissão de licitação, além dos demais membros dessa comissão de licitação, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, apresentarem as suas razões de justificativa sobre a indevida desclassificação da proposta da Hydrogeo Projetos e Serviços Eireli da Concorrência n.o 2020.01.28.02 em razão, unicamente, do uso de coeficiente em 3,929 h para a mão de obra de servente, na composição do serviço de escavação em rocha branda a frio pelo item 2.4 da planilha orçamentária, em descumprimento ao art. 43, § 3o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.546/2015, 2.873/2014 e 1.811/2014, do Plenário; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.6.1. à ora representante, à ARN Engenharia Eireli e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para ciência; e 9.6.2. aos responsáveis (Girlane Rodrigues Albuquerque, como presidente da comissão de licitação, além dos demais membros dessa comissão de licitação), para facilitar a correspondente manifestação no âmbito do presente processo.